Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em face de sentença de ID 54531488 que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.. Em suas razões, o apelante informa ser cessionário dos créditos objeto dos autos, de forma a ser parte legítima para compor o polo ativo da ação. Ao final, pugna pelo deferimento da substituição processual e pela cassação da r. sentença, com a determinação da remessa dos autos à origem para regular prosseguimento da ação. Preparo acostado ao ID 54531496. Sem contrarrazões. Decido. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que o recurso foi interposto sem a observância dos requisitos formais exigidos pela sistemática processual vigente. A ação foi ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e o pedido de alteração do polo ativo da demanda foi indeferido pelo juízo de origem, por meio de decisão de ID 54531482, contra a qual o Apelante não se insurgiu, de modo que operada preclusão consumativa. Assim, obstada a análise do presente recurso por ilegitimidade recursal. No mais, a apelação também não deve ser conhecida, pois dissociada dos fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Trago à colação as razões constantes da R. Sentença: “(...) Compulsando os autos verifico que todas as diligências cabíveis a este juízo foram adotadas no intuito de localizar o veículo objeto dos autos. Contudo, o veículo não foi encontrado e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução. Tendo em vista que a conversão em execução é uma faculdade do credor fiduciário, entendo pela falta superveniente do interesse de agir. Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. Ora, se o veículo não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução, não há nenhuma outra medida processual que possa ser adotada nestes autos. Gizadas estas considerações, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas processuais, nos termos do art. 485, § 2o do Código de Processo Civil”. Na hipótese, os argumentos apresentados pela recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que o feito fora extinto por falta de interesse de agir e a parte apelante apenas discorre sobre a necessidade de substituição processual. Portanto, as deficiências formais obstam o conhecimento do recurso, motivo por que não há como admitir o seu processamento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator